Tribunal: TJDFT
Processo: 0746514-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0746514-29.2022.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: BRUNO DO NASCIMENTO BRANDAO D E S P A C H O Intime-se para contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 17 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora